Tribunal: CARF
Processo: 15471.004774/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004774/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.795 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
VANIA KARAM DE LIMA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTES E
ALIMENTANDOS.
Somente são dedutíveis para apuração da base de cálculo do Imposto de Renda
as despesas com instrução relativas a filhos do contribuinte quando estes
estejam incluídos na Declaração de Ajuste Anual como dependentes ou quando
o pagamento das despesas tenha sido feito pelo alimentante em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 10/12/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 15/17), da
qual o contribuinte foi cientificado em 21/11/2008, que apurou o saldo de imposto a
restituir ajustado de R$ 2.462,39, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004774/2008-04
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.795 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004774/2008-04

De acordo com Descrição dos Fatos Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada a dedução indevida de despesa com instrução no valor de R$
1.998,00 em razão da despesa referir-se a não dependente no Imposto de Renda.
Alegou a Impugnante, em síntese, que:
- apresenta documentos que comprovam o pagamento da despesa com instrução, de sua
responsabilidade, referente a seu filho, Evaldo Karam de Lima Ferreira, estudante de
Medicina, na condição de alimentando.
- seu filho não foi lançado como dependente porque apresenta declaração em separado,
visto que recebe pensão alimentícia, conforme acordo homologado judicialmente.
- o Acordo Judicial é resultante da Ação de Modificação de Cláusula – Processo
98.001.192.685.4, em que o pai do alimentando requer a modificação da cláusula 4,
parágrafo 3°, do acordo inicial de separação, para que a educação dos filhos seja
mantida pela mãe.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
DEPENDENTES
E
ALIMENTANDOS.
Somente são dedutíveis para apuração da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas com instrução relativas a filhos do contribuinte quando estes estejam incluídos
na Declaração de Ajuste Anual como dependentes ou quando o pagamento das despesas
tenha sido feito pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de alimentando estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesa com instrução no
valor de R$ 1.998,00.
Em relação à infração de dedução indevida com instrução, apropriada a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
(...)
Pretende a Impugnante utilizar como dedução para apuração da base de cálculo do IRPF
as despesas por ela pagas para instrução de seu filho, Evaldo Karam de Lima Ferreira, o
qual não foi incluído como dependente na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.795 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004774/2008-04

Em relação a tal pretensão, faz-se necessário transcrever as normas contidas na alínea
“b”, do inciso II e no § 3°, do art. 8o, da Lei no 9.250/1995.
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais);(Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
(Vide Medida Provisória no 232, 2004)
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.”
De acordo com as normas acima transcritas, são duas as formas de dedução de despesas
com instrução relativas a filhos dos contribuintes autorizadas pela Lei. A primeira, de
acordo com a alínea “b”, do inciso II, do art. 8°, refere-se a despesas com instrução dos
filhos incluídos na Declaração de Ajuste Anual como dependentes. A segunda, de
acordo com o § 3o, do art. 8o, refere-se a despesas com instrução dos filhos
alimentandos, pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente.
No presente caso, as despesas com instrução pagas não se enquadram em nenhuma das
duas hipóteses previstas na Lei, visto que, além do filho da Contribuinte não ter sido
incluído na Declaração de Ajuste Anual como dependente, o pagamento da despesa pela
Contribuinte não se fez em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente.
O acordo homologado judicialmente (fl. 03), referente ao Processo n° 98.001.192.685.4,
tem o condão de determinar quais os valores a serem pagos a título de pensão
alimentícia pelo alimentante Evaldo Luiz de Viveiros Ferreira aos seus filhos. Veja-se
que o fato de não mais ser imposta ao Sr. Evaldo Luiz de Viveiros Ferreira a obrigação
de arcar com as despesas com instrução dos seus alimentandos não tem o condão de
desconstituir sua condição de alimentante e, muito menos, fazer com que a Contribuinte
assuma tal condição.
Ademais, não houve qualquer modificação na Cláusula 6 do acordado na Separação
Consensual (fl. 11), na qual se estipulou que os filhos do casal ficariam sob a posse e
guarda da cônjuge-mulher.
Dessa forma, deve ser considerado correto Lançamento que efetuou a glosa da despesa
com instrução declarada pela Contribuinte.
(...)
Conforme consta no normativo acima elencado, as despesas médicas e de
educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento
de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado,
no caso de despesas de educação.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.795 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004774/2008-04

No caso em questão, o alimentante era o Sr. Edvaldo Luiz Viveiros Ferreira, logo
a Recorrente não poderia fazer a dedução de instrução de seu filho, Edvaldo Karam de Lima
Ferreira, logo correta a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 63
DF CARF MF
Original